Tribunal: STF
Processo: Rcl 45672
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que sustenta, em síntese, a parte reclamante, que a autoridade e os órgãos apontados como reclamados teriam afrontado as decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 593.727-RG/MG (Tema 184 ), Redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, RE 251.445/GO, Ministro Celso de Mello, HC 93.224/SP, Ministro Eros Grau, HC 144.752/RJ, Ministro Marco Aurélio, HC 115.613/SP, Ministro Celso de Mello, HC 161.633/SP, Ministro Gilmar Mendes, HC 158.319/SP, Ministro Gilmar Mendes, HC 113.386/RS, Ministro Gilmar Mendes, ao dar tramitação a uma ação penal em desfavor do ora reclamante, com o afastamento cautelar da função pública por ele exercida.
    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 
    Consigno, desde logo, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer de reclamação, quando se invoca como paradigma processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 30.155-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; Rcl 34.646-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber.
    Desta forma, considerando que o reclamante não foi parte nos julgamentos do RE 251.445/GO, do HC 93.224/SP, do HC 144.752/RJ, do HC 115.613/SP, do HC 161.633/SP, do HC 158.319/SP e do HC 113.386/RS, torna-se inviável a utilização de referidos julgamentos como paradigmas desta reclamação.
    Melhor sorte não socorre a parte reclamante, no que toca à invocação como paradigma do RE 593.727-RG/MG, cujo julgamento se deu na sistemática da repercussão geral.
    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, Ministro Teori Zavascki) 
    Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que a decisão ora combatida ainda comporta reforma por via de recurso.
    Portanto, com os fundamentos que venho de referir, torna-se inviável dar seguimento a esta reclamação em relação a todos os paradigmas invocados. 
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator